Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promovem os agravantes em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de levantamento dos valores remanescentes deduzido pela agravante Viviane Muniz Oliveira, na qualidade de inventariante, ao fundamento de que a sentença prolatada nos autos no 0020647.38.2014 ainda não transitara em julgado, e, outrossim, porquanto subsistente penhora no rosto dos autos, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator